Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739178-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por KELLY ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS contra a decisão (ID 247606087), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação ordinária c/c tutela de urgência no 0711742-81.2025.8.07.0018, que, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ajuizada pela parte agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. O juízo singular assim se pronunciou: [...]O documento de ID 247587877 demonstra que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] Nas razões recursais, a agravante argumenta que sua renda líquida de R$ 7.497,67 está comprometida com despesas essenciais, como plano de saúde, medicamentos, aluguel, contas de água e educação. Defende que a decisão recorrida desconsidera sua real situação de vulnerabilidade econômica, agravada por sua condição clínica e pela necessidade de manutenção de plano de saúde privado. Alega que, após os descontos obrigatórios e despesas mensais, resta-lhe pouco mais de R$ 300,00, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. A agravante sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por prova em contrário, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a servidores públicos com rendimentos comprometidos por despesas essenciais, reforçando que a existência de empréstimos consignados não afasta a condição de hipossuficiência. Argumenta que a negativa da gratuidade de justiça compromete o acesso à jurisdição, especialmente diante da possibilidade de realização de perícia médica, cujo custo elevado inviabilizaria a produção de prova técnica necessária ao deslinde da causa. Cita doutrina que reforça a tese de que não se exige miserabilidade absoluta para concessão do benefício, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo da subsistência. A agravante requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade da justiça e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para a manutenção da assistência judiciária gratuita. Preparo não recolhido. No despacho de ID 76229485, determinei a requisição de informações ao Juízo de origem e a expedição para que fossem encaminhados o documento de ID 247587877, a procuração, a declaração de hipossuficiência e outros documentos que se entenderem pertinentes. O Juízo de origem encaminhou ofício como resposta (ID 76588776). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso em exame, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de prova em sentido contrário. A análise preliminar dos autos revela que, conforme demonstrado no contracheque juntado ID 76222796, página 06, referente ao mês de agosto de 2025, a parte agravante aufere remuneração bruta no valor de R$ 12.326,18, com descontos totais de R$ 4.433,84, resultando em rendimento líquido de R$ 7.892,34. Nota-se que o agravante possui gastos com cartão de crédito no valor de R$ 3.760,70, valor referente ao mês de agosto de 2025. Ademais, os documentos acostados não revelam indícios de patrimônio relevante ou sinais externos de riqueza que contradigam a alegada insuficiência de recursos. Embora a parte agravante exerça cargo público e aufira vencimentos brutos superiores à média da população, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Isso porque sua renda encontra-se substancialmente comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais, como alimentação, aluguel, plano de saúde e mensalidade escolar, o que fragiliza sua atual situação financeira. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de cognição sumária. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão recorrida, o feito poderá ser extinto, com cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator